Tribunal: TJBA
Processo: 8088232-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088232-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. REGISTRO DE DÉBITO PRESCRITO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Andreia Matos dos Santos contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., ao fundamento de ilegitimidade passiva, com base no art. 485, VI, do CPC. A autora alegava que o banco promoveu indevidamente a inclusão de dívida prescrita em seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR), pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito, exclusão da informação e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A., pertencente ao mesmo grupo econômico do Banco Bradesco Cartões S.A., possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se a inclusão de informação relativa a débito prescrito no SCR configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Empresas do mesmo grupo econômico podem responder solidariamente em demandas fundadas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, especialmente quando operam de forma integrada, como no caso do Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Cartões S.A.

A existência de estrutura unificada, identidade visual e sinergia comercial entre as instituições autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), regulamentado pela Resolução CMN nº 4.571/2017 e pela Resolução BCB nº 5.037/2022, tem natureza técnico-cadastral e serve à supervisão prudencial do risco de crédito pelas instituições financeiras, não se equiparando aos cadastros restritivos como SPC e SERASA.

A inclusão de informações sobre operações de crédito no SCR constitui obrigação legal das instituições financeiras, conforme previsto na Lei Complementar nº 105/2001 e regulamentações do Banco Central, não havendo ilicitude quando observadas as normas pertinentes.

A mera existência de dívida prescrita registrada no SCR, sem comprovação de prejuízo ou divulgação indevida, não configura ofensa à honra ou imagem do consumidor e não enseja, por si só, reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico podem responder solidariamente em ações consumeristas quando evidenciada integração operacional e confusão societária.

O registro de informações sobre operações de crédito no SCR constitui dever legal das instituições financeiras e não configura, por si só, ato ilícito.

A manutenção de informação relativa a dívida prescrita no SCR, sem publicidade e sem comprovação de prejuízo concreto, não acarreta dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º, I; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; LC nº 105/2001, arts. 1º e 3º; Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução BCB nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJBA, Apelação Cível n. 8053218-80.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 06.08.2024; TJBA, Apelação Cível n. 8033041-95.2023.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, j. 17.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088232-28.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANDREIA MATOS DOS SANTOS
e como apelada
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02